Tribunal: STF
Processo: ARE 709501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMITE ETÁRIO INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 81.240/1978. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há questão constitucional nas controvérsias envolvendo o limite etário instituído pelo Decreto nº 81.240/1978 para efeito de concessão de complementação de aposentadoria junto a entidade de previdência privada.



    Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.